Tribunal: TJDFT
Processo: 0725185-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PAGAMENTO DE CUSTAS FINAL DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA PREVISÃO LEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A comprovação de hipossuficiência de recurso para concessão do benefício da gratuidade de justiça está prevista na Constituição Federal e no Código de Processo Civil.
1.1 Entretanto, o magistrado poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se nos autos houver elementos que indicam a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.
2. Na hipótese, a despeito de o recorrente alegar hipossuficiência, não há elementos que indiquem de forma concreta que o agravante não possa suportar os ônus e despesas de um processo, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.
3. O compromisso com empréstimos firmados pelo recorrente, por si só, não autoriza a concessão do benefício da gratuidade de justiça pretendido, pois considera-se como má gestão de recursos financeiros.
4. Não há previsão legal para pagamento de custas no final do processo, razão pela qual com o indeferimento do benefício exige-se o pagamento das custas processuais para a regularidade processual.
5. Recurso conhecido e não provido.